Tribunal: TJSP
Processo: 2001369-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ E CONDENOU A AUTORA NO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA – EM JULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, A AUTORA JÁ HAVIA SIDO CONDENADA AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE – DECISÃO MODIFICADA – AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES